Tribunal: TJMT
Processo: 0001416-57.2014.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001416-57.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDOIR STREGE - CPF: 022.830.961-11 (APELANTE), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MASSOTTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 12.668.567/0001-10 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), D. S. (APELANTE), VALDOIR STREGE - CPF: 022.830.961-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), D. S. - CPF: 121.037.291-61 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRESA SEM LICENÇA AMBIENTAL – PRÁTICA DE QUEIMADA DE RESÍDUOS A CÉU ABERTO E SEM FÍSCALIZAÇÃO - ACIDENTE – QUEIMADURAS GRAVES EM CRIANÇA - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Cabe ao poder público o dever de fiscalizar ativamente o funcionamento dos estabelecimentos, seja quando provocado, seja de ofício. Mesmo que a empresa não possua alvará de funcionamento, ainda estaria o ente público obrigado a exercer a fiscalização, diante do poder de polícia que lhe incumbe.

2 – A omissão específica e não genérica, gera a responsabilidade objetiva do Município, impondo o dever de indenização, quando demonstrado o nexo

causal e o resultado danoso.

3 - A indenização por dano moral e estética é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Assim, verificando tratar-se de criança, cujas sequelas a acompanhará para a vida toda, impõe-se a majoração do valor, quando constatado que não atendeu tais critérios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
D. S., representado por seu genitor V. S.

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos nº 0001416-57.2014.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias quanto à requerida
Massotti Indústria e Comércio de Estofados Ltda
., para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como danos estéticos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Outrossim, julgou improcedentes os pedidos iniciais quanto ao Município de Juína.

Por fim, ante a sucumbência recíproca, repartiu as custas processuais na proporção de 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte requerida.

Nas razões de recurso, o apelante afirma que a sentença merece ser reformada quanto à responsabilidade do Município de Juína, uma vez que o poder público tem o dever de fiscalizar ativamente o funcionamento dos estabelecimentos, seja quando provocado ou de ofício.

Aponta que o Município de Juína foi omisso ao deixar uma empresa em funcionamento por mais de 02 (dois) anos sem o devido alvará, razão pela qual não pode ficar isento de responsabilidade pelo acidente sofrido pela criança.

Ressalta que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o local do acidente não possuía qualquer sinalização, isolamento ou segurança, bem como, que havia queimada de material de modo indevido e sem qualquer fiscalização do poder público.

Argumenta que o laudo pericial apontou que o dano não é de natureza leve, sendo que o apelante possui sequelas permanentes e irreversíveis, incapacitando, inclusive de realizar atividades de leve intensidade, bem como ficou constatado que ele permanece com sequelas de mobilidade que o incapacitam para atos comuns da rotina diária e o exclui de diversas situações que demandem um mínimo de esforço.

Dessa forma, entende que, considerando a gravidade do dano e as sequelas decorrentes do acidente, deve ser majorado o valor da indenização por danos morais e estéticos, especialmente pelas peculiaridades do caso concreto.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto (Id. nº 170852677, págs. 01/21).

As contrarrazões do Município de Juína vieram no Id n. 170852680, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

parcial provimento do recurso interposto, tão somente para que seja atribuída responsabilidade ao Município de Juína pelos danos suportados pelo ora apelante (Id n.

191863658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante pretende reformar a sentença que deixou de reconhecer a responsabilidade do Município de Juína, em razão da omissão de seu dever de agir ante a ausência de fiscalização no estabelecimento que exercia atividades irregulares sem autorização ou licenciamento ambiental, que acabou por culminar no acidente que lesou o apelante.

Após o acidente, o apelante propôs Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos em face de
Massotti Indústria e Comércio de Estofados Ltda. e do Município de Juína
. Alegou que em 16/07/2012 brincava no quintal de sua residência com sua irmã, sendo que durante a brincadeira adentraram no pátio da empresa Massotti, posto que havia um local sem cerca de proteção, vindo a deixar o chinelo cair em uma vala.

Apontou que, ao entrar na vala para retirar o chinelo sentiu os pés queimarem, e acabou caindo em meio às cinzas e descartes de matéria-prima que estavam sendo queimadas no local.

Após os primeiros atendimentos, foi encaminhado para o hospital municipal de Juína para realização de duas cirurgias, com transferência posterior ao Pronto Atendimento para Queimados em Cuiabá, local em que permaneceu internado durante 30 dias.

Por tudo isto, alega que sofreu danos físicos, psicológicos e materiais já que seu genitor se afastou de suas atividades laborativas para acompanhar nos tratamentos, chegando a família a passar necessidades.

Dessa forma, suscitou a responsabilidade do município de Juína em razão da omissão de seu dever de agir ante a ausência de fiscalização no estabelecimento que exercia atividades irregulares sem autorização ou licenciamento ambiental.

O Juiz sentenciante reconheceu a responsabilidade da empresa apelada, dizendo que:

“(...)
resta comprovada a caracterização da responsabilidade da empresa em razão dos danos causados à vítima, até porque a requerida nem sequer detinha, à época dos fatos, licenciamento ambiental para promover o descarte dos resíduos sólidos
conforme é demonstrado no parecer da SEMA n°107922/CIND/SUIMIS/2017, em Id. 100173409. O licenciamento ambiental apenas ocorreu 3 meses após à data dos fatos, reforçando o risco proibido gerado pela empresa.

Ademais,
as provas trazidas comprovam que, no local onde a criança sofreu as queimaduras não existia sinalização de perigo tampouco vedação da passagem de pessoas para dentro do terreno
. Ainda, ficou devidamente comprovado que
o requerente sofreu as queimaduras no local e necessitou de cirurgias e tratamentos para os ferimentos, sentiu fortes dores, além de lhe causar danos estéticos definitivos.

Por não ter autorização para descarte e queimada no local, a requerida sequer poderia manter verdadeira fornalha ao céu aberto que vitimou a criança
. É inequívoco, ainda, que à requerida incumbia a obrigação de sinalizar o local perigoso de sua responsabilidade, bem como de isolar a área, a fim de informar as pessoas sobre o risco ao entrar no terreno, pois não é possível que uma criança saiba dos perigos decorrentes das práticas realizadas no lugar, que, além de tudo é de fácil acesso.
(destaquei).

No entanto, quanto à responsabilização do Município de Juína, disse o magistrado que:

“(...)
Ao município compete exercer a polícia administrativa em inúmeras matérias de interesse local, o que inclui a expedição de licenças de funcionamento, licenças ambientais, licenças sanitárias, dentre outras
.

Cabe ainda ao poder público fiscalizar ativamente o funcionamento dos estabelecimentos, seja quando provocado, seja de ofício.
Assim, mesmo que a empresa não contasse com alvará de funcionamento, ainda estaria o ente público obrigado a exercer a fiscalização, diante do poder de polícia que lhe icumbe
.

No entanto,
não é exigível que a Administração Pública exerça tal prática de busca por empresas irregulares antes de que seja levado ao seu conhecimento
. Não há nos autos prova do elemento subjetivo culpa por parte do Município, não havendo elementos a indicar que ele sabia que as partes da 1° requerida aconteciam e mesmo assim não fiscalizou.

Logo,
não se faz viável tal responsabilização, já que o que se está em discussão é a prática de um ilícito cometido por uma empresa privada, não sendo plausível retirar do erário patrimônio público para tais fins
.
(...)” (destaquei)

Pois bem.

Não se olvida que em caso de omissão estatal genérica, a responsabilidade do ente público é subjetiva, como já assentado pelo STJ, ao dizer que “
no caso de ato omissivo praticado pelo Estado, por serviço que não funcionou ou funcionou de forma tardia ou ineficaz, deve-se enquadrar a responsabilidade estatal como subjetiva, mormente não ter sido o autor do dano, sendo necessário, para tanto, a comprovação do comportamento ilícito praticado pela Administração Pública
”
. (REsp 684.906/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 161) (destaquei).

Em hipótese de omissão genérica, o dever de indenizar surge diante da presença dos seguintes elementos:
conduta ilícita, existência de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.
Para que haja responsabilidade do Município, necessário nos termos do §6º, do artigo 37 da Constituição Federal que além da prova do dano esteja presente o nexo de causalidade.

No caso, a sentença, embora contrária à pretensão do autor, trouxe elementos suficientes a demonstrar o resultado danoso, o nexo de causalidade e, por fim, a conduta ilícita do Município, por omissão, ao dizer que “(...)
ao município compete exercer a polícia administrativa em inúmeras matérias de interesse local, o que inclui a expedição de licenças de funcionamento, licenças ambientais, licenças sanitárias, dentre outras
(...)
Cabe ainda ao poder público fiscalizar ativamente o funcionamento dos estabelecimentos, seja quando provocado, seja de ofício. Assim, mesmo que a empresa não contasse com alvará de funcionamento, ainda estaria o ente público obrigado a exercer a fiscalização, diante do poder de polícia que lhe icumbe.

(...) (destaquei).

O que não é aceitável é a afirmação na sentença de que
não é exigível que a Administração Pública exerça tal prática de busca por empresas irregulares antes de que seja levado ao seu conhecimento
. Isto porque os fundamentos estariam contraditórios e exonerando o dever de fiscalização do ente municipal, que, como bem ponderou o magistrado, é cogente para a Administração Pública, sobretudo em questões ambientais, cuja omissão acaba por afetar toda a sociedade e causar danos coletivos e individuais, como no caso.

Isso porque, a par dos elementos nos autos, o que se constata é a responsabilidade objetiva, já que a situação mostra uma omissão específica e não genérica.

Com efeito, ao Município compete exercer a polícia administrativa em inúmeras matérias de interesse local, o que inclui a expedição de licenças de funcionamento, licenças ambientais, licenças sanitárias, dentre outras.

Além disso, cabe ao poder público fiscalizar

ativamente o funcionamento dos estabelecimentos, seja quando provocado, seja de ofício. Assim, mesmo que a empresa não contasse com alvará de funcionamento, ainda estaria o ente público obrigado a exercer a fiscalização, diante do poder de polícia que lhe incumbe.

Assim sendo, não se olvida que a responsabilidade do Município é objetiva, pois não se trata de omissão estatal genérica, mas específica, como, aliás, também ponderou a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

E sendo objetiva a responsabilidade, sequer se faz necessário a demonstração do elemento subjetivo, apenas do dano e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva estatal, o que restou comprovado nos autos, em especial pelo laudo pericial que concluiu que seria possível estabelecer um nexo causal entre o acidente sofrido e a lesão experimentada pelo autor (id. nº170852651, págs. 01/12).

Logo, a sentença merece ser reformada para que seja atribuída responsabilidade ao Município de Juína pelos danos suportados pelo ora apelante.

Neste contexto, a
majoração também se impõe, em razão da extensão e gravidade do dano, haja vista que sendo criança, sofreu as queimaduras no local e necessitou de cirurgias e tratamentos para os ferimentos, sentiu fortes dores, além de lhe causar danos estéticos definitivos
.

A orientação da jurisprudência é no sentido de que:

"Indenização - Responsabilidade civil. Dano moral.
Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa
. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor."(JTJ-LEX 236/167).
(destaquei)

O Ministro César Peluzo, certa feita asseverou:"
O valor por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa
(cf., da antiga 2 Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)." (destaquei).

Atento a estes requisitos e considerando os danos experimentados pelo apelante e sua extensão, vejo por bem majorar o pagamento de indenização para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil Reais), a ser suportado de forma solidária pelos requeridos, aqui apelados. Sobre o valor incidirão juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (enunciado da súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária, segundo os índices da Tabela Prática deste Tribunal, a partir do arbitramento (enunciado da súmula nº 362 também do Superior Tribunal de Justiça), até o efetivo pagamento.

Por conta da sucumbência, deverão os apelados também arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados na proporção de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2°, do CPC).

Isso posto,
dou provimento ao apelo
, acolhendo parcialmente o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024